Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-15.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-15.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: GERUZA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE UBAIRA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PISO NACIONAL. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000314-15.2019.8.05.0263
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBAIRA
e como apelada
GERUZA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .